Tribunal: TJMT
Processo: 1035543-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035543-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (EMBARGANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO registrado(a) civilmente como GOICHI SAITO - CPF: 116.795.659-15 (EMBARGADO), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSOEL PARANHOS DA SILVA - CPF: 838.856.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHENO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 053.045.691-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA RODRIGUES PADUA DE PAULA - CPF: 571.183.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo liminar de reintegração de posse, com base na posse anterior dos agravados, no esbulho praticado e na existência de dano ambiental.

2.

Alegações de omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de prévia oitiva dos réus, ao direito de retenção e indenização por benfeitorias e à análise de dispositivos legais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se:

(i) omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de citação prévia;

(ii) omissão quanto ao direito de retenção e indenização por benfeitorias;
(iii) contradição entre a negativa de posse legítima e o reconhecimento da existência de edificações no imóvel;

(iv) ausência de manifestação sobre os dispositivos legais indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de deferimento liminar da reintegração antes da citação, ressaltando a ausência de prejuízo à defesa.

5. Quanto ao direito de retenção e indenização por benfeitorias, foi consignado que a análise caberá ao juízo de origem, em razão da necessidade de dilação probatória.

6. A alegação de contradição é infundada, pois o acórdão reconheceu a ausência de posse legítima dos embargantes, sem que o reconhecimento de edificações implique posse qualificada ou justo título.
7. A menção aos dispositivos legais indicados não era necessária, ante a ausência de pertinência com a fundamentação adotada. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

8. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por ausência de dolo ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão embargado. 2. A análise de dispositivos legais não é obrigatória quando não se mostra relevante à fundamentação da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Soleica Fátima de Goes Fermino de Lima e Arquimedes Fermino de Lima contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração de posse, por seus próprios fundamentos.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, argumentando que a decisão colegiada não teria enfrentado o cerceamento de defesa decorrente da reintegração liminar sem prévia oitiva, em afronta ao devido processo legal, bem como teria se omitido quanto ao direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas na área em litígio. Alegam contradição ao afirmar a inexistência de posse anterior legítima, embora o próprio acórdão reconheça a existência de edificações e estruturas rurais no imóvel.

Aduzem, ainda, que não houve manifestação expressa acerca dos arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.210, §2o e 1.219 do Código Civil, bem como dos arts. 9o, 10, 489, §1o e 562 do CPC, pleiteando o prequestionamento desses dispositivos para fins de eventual recurso especial. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a nulidade da liminar possessória ou, subsidiariamente, o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, afirmando que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Argumentam que os embargos de declaração têm caráter meramente infringente e protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 315158893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há, contudo, qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, tendo concluído, com base no conjunto probatório, que a liminar de reintegração de posse foi regularmente deferida, diante da prova da posse anterior dos agravados, do esbulho e do dano ambiental comprovado nos autos.

A questão relativa à ausência de citação prévia foi expressamente analisada. O voto condutor registrou que a medida liminar é admissível antes da oitiva dos réus quando demonstrados os requisitos legais, e que não houve prejuízo à defesa.

Restou consignado que “
a decisão baseou-se em ampla documentação, como imagens de satélite, declarações de vizinhos, boletins de ocorrência, relatório de constatação e audiência de justificação. Além disso, a alegação de ausência de citação perde força diante da atuação da agravante, que, após tomar ciência da medida, interpôs o presente recurso, exercendo plenamente sua defesa
” (id 3152905859).

Do mesmo modo, o acórdão embargado também tratou das alegações sobre benfeitorias e direito de retenção, consignando que tais matérias deverão ser analisadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, por se tratarem de questões de natureza fático-probatória que demandam instrução específica. Assim, não há omissão a ser suprida, mas mera tentativa de rediscussão do mérito decidido.

Quanto à suposta contradição acerca da natureza da posse, o julgado foi categórico ao reconhecer que os embargantes não detêm posse legítima ou qualificada, tampouco justo título, destacando que os documentos apresentados se limitam a declarações unilaterais e precárias, sem registro ou reconhecimento. Ao mesmo tempo, o acórdão apontou a existência de farta prova da posse anterior dos agravados e do esbulho praticado, de modo que inexiste contradição interna, mas simples inconformismo com a conclusão jurídica adotada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025